Tribunal: TJSP
Processo: 2265015-34.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-23
Data de publicação: 2020-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. JUSTIÇA GRATUITA. Não comprovado estado de necessidade, descabe a concessão da justiça gratuita pleiteada, não bastando a simples declaração sobre a falta de possibilidade de custear o processo se esta, à primeira vista, se apresenta destoante da realidade. Decisão mantida. Recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. JUSTIÇA GRATUITA. Não comprovado estado de necessidade, descabe a concessão da justiça gratuita pleiteada, não bastando a simples declaração sobre a falta de possibilidade de custear o processo se esta, à primeira vista, se apresenta destoante da realidade. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000130819
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2265015-34.2019.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é agravante ALESSANDRA
CORRÊA DO AMARAL, são agravados FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS e IBE
BUSINESS EDUCATION DE SÃO PAULO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 23 de fevereiro de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265015-34.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Comarca: Jundiaí – 2a Vara Cível
Agte. : Alessandra Corrêa do Amaral
Agdas. : Fundação Getúlio Vargas e outra
Juíza de 1o Grau: Bruna Carrafa Bessa Levis
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 26/11/2019
VOTO No 46.030
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS EDUCACIONAIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C.
REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. JUSTIÇA GRATUITA.
Não comprovado estado de necessidade, descabe a concessão da
justiça gratuita pleiteada, não bastando a simples declaração sobre
a falta de possibilidade de custear o processo se esta, à primeira
vista, se apresenta destoante da realidade. Decisão mantida.
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento contra a r. decisão
de fls. 154, dos autos originários, que em ação de obrigação de fazer cumulada
com reparação por danos morais indeferiu à ora agravante os benefícios da
justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas no prazo de 15 dias, sob
pena de cancelamento da distribuição.
Pleiteia a agravante a reforma da decisão alegando,
em síntese, que ajuizou a demanda em desfavor das ora agravadas, em razão da
instituição ter coibido seu acesso ao sistema online, bem como enviado
cobranças via e-mail, em decorrência de confusão na cobrança das
mensalidades. Afirma que requereu os benefícios da justiça gratuita, restando
indeferidos por meio da r. decisão agravada. Sustenta que é profissional liberal,
não contando com rendimentos fixos, sendo que auxilia na manutenção da casa
de seus pais, que também não possuem renda fixa. Menciona que possui dívidas
com bancos e em razão da demora na emissão do diploma pelas agravadas, arca
atualmente com novo curso de MBA para continuar com seu aprimoramento.
Assevera que não possui condições de arcar com os custos do processo sem
prejuízo de seu sustento. Defende que o fato de estar representada por advogado
privado não afasta a possibilidade de deferir a gratuidade processual. Discorre
sobre a avaliação de seus rendimentos, devendo ser considerados seus gastos,
fazendo menção à desnecessidade de estado de miserabilidade do requerente,
conforme julgados. Enfatiza que o valor verificado pelos extratos bancários trata-
se de valor bruto, que ainda passará por pagamento do Super Simples de sua
microempresa. Tece comentários acerca de seus gastos mensais, bem como sua
condição de saúde, tendo passado por procedimento cirúrgico. Requer a
concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265015-34.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Deferido o efeito suspensivo conforme decisão de fls.
17, apresentada contraminuta pelas agravadas, bem como tendo declinado a
Procuradoria Geral de Justiça de manifestar-se nos autos, conforme parecer de
fls. 85, encontra-se o recurso em termos de julgamento.
É o relatório.
O recurso não merece prosperar.
Com efeito, estabelece o art. 5o, LXXIV, da
Constituição da República, que "o Estado prestará assistência jurídica integral
e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (grifei).
Por sua vez, o artigo 98 do Código de Processo Civil,
com claríssima redação, dispõe expressamente que:
“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira,
com insuficiência de recursos para pagar as custas, as
despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito
à gratuidade da justiça, na forma da lei.”
Correto afirmar que se não restasse situação fática
suficiente a possibilitar a verificação de sinais externos do estado de
necessidade, caberia ao nobre magistrado exigir sua comprovação, conforme
consta do artigo 99, § 2o, do mesmo diploma legal, verbis:
“§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos
autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos
legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de
indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do
preenchimento dos referidos pressupostos. (g.n.)
No presente caso, determinada a apresentação de
documentos para comprovação da alegada hipossuficiência pelo Juízo a quo, a
agravante trouxe elementos que não condizem com esta situação, conforme bem
observou o douto magistrado de primeiro grau:
“Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265015-34.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Indefiro a gratuidade de justiça à autora.
Muito embora a autora comprove não possuir vínculo empregatício
formal (fls.121/125), ao analisar os extratos bancários juntados em
fls. 126/131, verifica-se que a autora recebeu depósitos e
transferências bancárias que superam a média mensal de 5 (cinco)
salários mínimos.
Além, conclui-se que aufere rendimento mensal bastante razoável,
estando representada, ademais, por advogado particular.
Neste passo, verifico que a autora possui condição econômica para
suportar o pagamento das custas e despesas processuais, sem
prejuízo do próprio sustento ou de sua família, ficando indeferida a
gratuidade de justiça.
Destarte, recolha a autora as custas e despesas no prazo de 15
dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do
art.290 do Código de Processo Civil.
Após o recolhimento, tornem os autos conclusos com urgência para
apreciação do pedido de tutela de urgência.
Sem prejuízo, anote a Z. Serventia que os documentos juntados em
fls. 110/15 3são sigilosos.
Intime-se.” (Fls. 154, dos autos originários)
De fato, conforme se verifica da inicial, a agravante
alega ter contratado a prestação de serviços educacionais de curso de MBA de
Gestão de Pessoas, pelo valor total de R$ 27.000,00, dividido em vinte e nove
parcelas, já quitado, o que não condiz com a afirmação de que seus rendimentos
são inferiores a dois salários mínimos.
No mais, intimada a apresentar documentos que
demonstrassem sua hipossuficiência, a agravante dentre diversos elementos,
trouxe os extratos bancários de fls. 126/131, dos autos originários, que
demonstraram que a agravante obteve em entrada em sua conta nos meses de
agosto e setembro de 2019, os valores aproximados de R$ 5100,00 e R$
7600,00, respectivamente.
Portanto, apesar da agravante alegar hipossuficiência,
há provas irrefutáveis nos autos de que não faz jus ao benefício da justiça
gratuita, ainda que subsistam dívidas e impostos a serem pagos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265015-34.2019.8.26.0000 -Voto no
5
Assim, presume-se que se encontra nos parâmetros
medianos da divisão socioeconômica da classe média, o qual, evidentemente,
não sofre na pele e no estômago o desembolso das despesas necessárias para
custear a ação judicial, destinando-se o benefício às classes menos privilegiadas.
Consequentemente, não comprovado o estado de
necessidade, demonstração esta exigida no preceito constitucional citado,
descabe a concessão da justiça gratuita pleiteada, não bastando a simples
declaração de necessidade se esta, à primeira vista, se apresenta destoante da
realidade.
Ante
o exposto, nego provimento ao recurso,
concedendo à agravante o prazo de 05 (cinco) dias, a partir da publicação deste
acórdão, para recolher, em primeira instância, as custas pertinentes, além do
preparo referente ao presente recurso.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica